Tribunal: TJMT
Processo: 1010478-43.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 1010478-43.2018.8.11.0000
Recorrente: BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S. A.
Recorrido: LEANDRO MUSSI
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S. A. (id 56774482) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 41042478):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA – REQUISITOS À ADMISSIBILIDADE DO PEDIDO RECUPERACIONAL – ART. 48 DA LEI No 11.101/2005 – PRÉVIA INSCRIÇÃO NA JUNTA COMERCIAL – NATUREZA CONSTITUTIVA – EXERCÍCIO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL REGULAR POR MAIS DE DOIS ANOS – PRESCINDIBILIDADE DE PRAZO MÍNIMO DE REGISTRO – POSSIBILIDADE DE COMPROVAR ATIVIDADE POR OUTROS MEIOS DE PROVA – COMPETÊNCIA PARA ANÁLISE DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – LOCAL DO PRINCIPAL ESTABELECIMENTO DO DEVEDOR – BUSCA E APREENSÃO – BENS ESSENCIAIS À ATIVIDADE EMPRESARIAL – SUBMISSÃO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL PARA ANÁLISE DA ESSENCIALIDADE DOS BENS, AINDA QUE A ORDEM DE CONSTRIÇÃO SEJA ANTERIOR AO PEDIDO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A Lei no 11.101/2005 prevê dois requisitos objetivos à admissão do pedido de recuperação judicial, quais sejam, o postulante deve ser (i) empresário ou sociedade empresária e (ii) exercer regularmente suas atividades há mais de dois anos (arts. 1o e 48). 2. Tendo em vista que o Código Civil prevê que a regularidade da atividade do empresário rural independente de inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis (art. 971), o registro na Junta Comercial é uma faculdade à categoria, de natureza constitutiva, sujeitando o ruralista ao regime jurídico empresarial a partir da efetivação. 3. Admite-se que o produtor rural pessoa física comprove o exercício de sua atividade de empresa regular por quaisquer meios de prova, tendo em vista que a lei civil não exige a prévia inscrição na Junta Comercial como requisito de regularidade da atividade rural, tampouco há exigência específica na lei de regência da recuperação judicial de um prazo mínimo de tempo de registro na Junta Comercial. 4. Nos termos do art. 3o da Lei no 11.101/2005, a competência para a apreciação da recuperação judicial é do “juízo do local do principal estabelecimento do devedor ou da filial de empresa que tenha sede fora do Brasil”, entendendo-se por principal estabelecimento aquele em que se encontra concentrado o maior volume de negócios da empresa, o mais importante do ponto de vista econômico, não necessariamente as sedes estatutárias ou contratuais. 5. Não havendo nos autos provas de que a alteração da sede dos negócios do produtor rural tenha se dado de forma fraudulenta, não há motivos para se declarar a incompetência do Juízo da Comarca perante a qual o pedido de recuperação judicial foi formulado, quando coincidente com aquela onde se localiza a atual sede empresarial e principal estabelecimento do recuperando. 6. “Aplica-se a ressalva final contida no §3o do art. 49 da Lei n.11.101/2005 para efeito de permanência, com a empresa recuperanda, dos bens objeto da ação de busca e apreensão, quando se destinarem ao regular desenvolvimento das essenciais atividades econômico-produtivas” (STJ, 2a SEÇÃO, AgRg no CC 127.629/MT, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe de 25/4/2014). 7. “Compete ao juízo da recuperação judicial a prática de atos constritivos e executórios sobre o patrimônio da empresa recuperanda, competindo-lhe, ainda, a análise acerca de sua essencialidade. Precedentes. 2. Nos termos do entendimento firmado na Segunda Seção desta Corte, ainda que exista penhora anterior, uma vez deferido o processamento da recuperação judicial, os atos executórios subsequentes devem ser centralizados no juízo falimentar, sob pena de inviabilizar o plano apresentado. Precedentes.” (STJ, 2a SEÇÃO, AgInt nos EDcl no CC 152.650/PE, Rel. Min. MARCO BUZZI, j. 01/10/2019, DJe 11/10/2019).” (TJMT, RAI 1010478—43.2018.8.11.0000, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/04/2020)
Os Embargos de Declaração id 42194969 foram rejeitados, conforme decisão id 53932986.
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial, asseverando que: 1) há violação ao artigo 505 do CPC, uma vez que o Tribunal decidiu novamente questão já decidida anteriormente no mesmo processo recuperacional, tendo sido indeferida a recuperação judicial à parte Recorrida; 2) restaram violados os artigos 48 e 51, V da Lei n. 11.101/05, uma vez que não restou comprovado o registro da atividade empresarial na Junta Comercial pelo prazo de 02 (dois) anos; 3) houve negativa de vigência ao artigo 6o-A do Decreto-Lei n. 911/69, uma vez que a parte Recorrente restou impedida de prosseguir com a busca e apreensão de bens alienados fiduciariamente; 4) o acórdão teria violado expressamente o artigo 3o, § 1o do Decreto-Lei n. 911/69 e artigos 6o, § 4o e 49, § 3o, ambos da Lei n. 11.101/05, uma vez que o deferimento da recuperação judicial não poderia impor a devolução de vens alienados fiduciariamente e que já não estavam mais na posse do devedor, já que havia sido efetivada a apreensão destes antes mesmo do ajuizamento da recuperação judicial.
Aponta a ocorrência de dissídio jurisprudencial capaz da admitir o recurso ao Superior Tribunal de Justiça, tanto em relação a imprescindibilidade da inscrição do produtor rural na junta comercial pelo prazo de dois anos antes do ajuizamento da recuperação judicial quanto sobre a impossibilidade de restituição de bens apreendidos antes do deferimento da recuperação judicial.
Especificamente em relação ao efeito suspensivo, assevera que:
“Com relação ao perigo de dano grave, a manutenção dos efeitos da decisão recorrida implicará na restituição ao devedor de bens que já haviam sido expropriados antes do deferimento da recuperação judicial e que já foram vendidos para terceiros de boa fé. Cabe salientar que se trata de maquinário agrícola de grande valor, e que será depreciado com utilização pelo devedor, sem qualquer contrapartida aos atuais proprietários.
No que diz respeito a probabilidade do direito, o recorrente demonstrou que já havia sido proferida decisão anterior indeferindo o processamento da recuperação judicial, o que obviamente impede que seja proferida nova decisão em sentido contrário. Além disso, a fundamentação do recurso está em plena consonância com a jurisprudência consolidada pelo STJ no que diz respeito á impossibilidade de o deferimento da recuperação judicial regular atos que já estavam acabados em momento anterior.”
Recurso tempestivo e preparado, conforme certidões id 56848494 e 56918473.
É o relatório.
Decido.
Estabelece o art. 995, parágrafo único, do CPC, que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) risco de dano grave de difícil ou impossível reparação.
Analisando superficialmente o recurso apresentado, verifica-se que a controvérsia n. 29 do STJ restou sido cancelada ante o decurso do prazo regimental, inexistindo entendimento já pacificado pelo STJ ou pelo TJMT sobre o tema, o que admitiria a subida do recurso ante a existência de dissídio jurisprudencial, caracterizando a probabilidade do direito.
Entretanto, nos autos da TP 2544-MT, já houve o deferimento de efeito suspensivo pelo STJ, nos seguintes termos:
“(...)Ante o exposto, dada a peculiaridade do caso concreto, defiro o pedido alternativo formulado na presente tutela de urgência, determinando a suspensão de quaisquer atos constritivos e expropriatórios de bens do requerente, até ulterior deliberação pelo relator.
Comunique-se com urgência à Presidência do TJMT, onde tramita o recurso especial interposto no Agravo de Instrumento n. 1010992-93.2018.8.11.0000, para que adote as providências cabíveis.”
Dessa forma, não é possível que esta Vice-Presidência decida em sentido contrário ao STJ, o que impede o deferimento do efeito suspensivo postulado.
Dessa forma, por entender que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando os autos conclusos para análise da admissibilidade do recurso especial.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 10 de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi